Tribunal: TJMT
Processo: 1030036-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030036-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOSE WILIAN GOMES MAIA - CPF: 010.252.911-66 (INTERESSADO), JDC - 2º Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro - MT (REU), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JOSE WILIAN GOMES MAIA - CPF: 010.252.911-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição do encarceramento por prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que indeferiu o pedido de custódia domiciliar formulado nos autos originários, com arrimo no alegado grave quadro de saúde do paciente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria exige, para deferimento do almejado recolhimento cautelar em domicílio, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “Não demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 178.684/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030036-88.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE:

JOSÉ WILIAN GOMES MAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em prol do paciente
nos autos do APFD n. 1001554-31.2024.8.11.0033 (PJe), em que decretada sua
prisão preventiva
em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
08/10/2024
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, pela suposta prática dos crimes supramencionados.
Posteriormente, pleiteada a substituição do encarceramento pela
custódia domiciliar
,

o petitório restou
indeferido
pela d. autoridade acoimada coatora.

Nesse contexto, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o paciente
faz jus à pleiteada prisão domiciliar
, por ser portador de
problema crônico de saúde
na região dos olhos e necessitar de
tratamento intensivo
, encontrando-se, inclusive, no aguardo da realização de
cirurgia
, sendo
inadequadas
, nesse cenário, as condições fornecidas pela unidade prisional para seu tratamento, nos termos defendidos na prefacial do
writ
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o d. causídico a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar ao paciente
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 247540184 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 247854674) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 249579198.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 250161667).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
JOSÉ WILIAN GOMES MAIA
foi preso em flagrante delito em
08/10/2024
,
em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e
art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em consulta aos autos do IP n. 1001691-13.2024.8.11.0033, instaurado para apuração dos fatos, constatei que a d. autoridade policial, ao término das investigações, promoveu o
indiciamento
do paciente pela prática dos crimes supramencionados, bem como da coinvestigada
Evelyn das Neves Lima
, esta última tão somente pelo delito de tráfico de drogas.

Colhe-se do Relatório n. 2024.12.11835 que, na data fatídica, por volta das quatro horas da tarde, policiais militares em São José do Rio Claro/MT estavam em patrulha de rotina quando avistaram
JOSÉ WILIAN
entregando uma “trouxinha” a
Evelyn.
Em razão disso, procedeu-se à abordagem dos suspeitos, vindo os agentes da segurança pública a constatar que se tratava de duas “trouxinhas” contendo substância análoga à maconha. Posteriormente, em buscas dentro da residência do paciente, foi localizada maior quantidade de entorpecente, além de balança de precisão e uma arma de fogo do tipo revólver, com munições.

Em sede de audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em prisão preventiva
, ao que se seguiu a apresentação de pedido de
prisão domiciliar
, o qual ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
após manifestação desfavorável do
parquet
; contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (
RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023
). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

E a análise da documentação carreada aos autos
não permite

o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do
direito à vida e à saúde do paciente
, uma vez que tão somente dá conta de que
JOSÉ WILIAN
foi diagnosticado como portador de “
catarata secundária e descolamento de retina pós trauma ocular grave no olho direito
” (
CID H35.0 e CID H25.0), pelo que seria necessária sua submissão à
nova cirurgia
, no intuito de evitar a cegueira ou outras complicações que pudessem comprometer permanentemente sua visão; sendo possível inferir da decisão carreada aos autos pelo d. causídico impetrante, oriunda da Ação n. 1069502-23.2023.8.11.0001, que o Município de São José do Rio Claro e o Estado de Mato Grosso foram compelidos a
fornecer ao paciente o tratamento vindicado
[“vitrectomia posterior em olho direito para remoção de óleo de silicone”]
, sendo a demanda julgada procedente em 15/05/2024, sem que, todavia, existam maiores informações sobre a submissão do paciente à cirurgia, em um cenário de
carência de demais documentos capazes de demonstrar a imprescindibilidade de cuidados extraordinários
que não possam ser administrados pelo Sistema de Saúde Penitenciário.

Com efeito, o laudo médico mais recente apresentado pelo d. causídico impetrante, datado de
01/10/2024
, tão somente descreve que o paciente se encontra
em acompanhamento
, sem atestar eventual extraordinária gravidade do quadro clínico ou impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

Nesse cenário, assiste razão ao d. magistrado singular ao alinhavar que “
[...] a documentação médica apresentada, embora evidencie histórico de catarata e deslocamento de retina, não demonstra de forma contundente a gravidade do quadro clínico atual a ponto de inviabilizar a permanência do custodiado no sistema prisional
” (Decisão de ID 172644870 — APFD n. 1001554-31.2024.8.11.0033), pelo que estou
convencido de que
a prova pré-constituída é insuficiente à comprovação das alegações deduzidas no remédio heroico.

Apesar do esforço do signatário do
writ
,
não há evidência concreta de que o paciente esteja extremamente debilitado
, tampouco que
a unidade prisional não lhe ofereça o adequado tratamento médico
, razão pela qual
inexiste razão à concessão do beneplácito vindicado
.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“[...]
A ausência de comprovação da urgência do tratamento médico ou da impossibilidade de prestação do atendimento no sistema prisional afasta a concessão de prisão
domiciliar
”.

(N.U 1008903-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). — Destaquei.

Em sendo assim, ausente qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ WILIAN GOMES MAIA
, de sorte a manter seu encarceramento preventivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024